Tribunal: TJES
Processo: 5001744-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Benfeitorias
Data de julgamento: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001744-14.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LOURIVAM LOURIVAL DE LIMA
AGRAVADO: GERVASIO BOLSANELLO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Serra/ES que, acolhendo o pedido liminar formulado pelo agravado nos autos da ação de despejo c/c cobrança de aluguéis originária, determinou a desocupação do imóvel objeto da lide
“[...]
no prazo de 15 (quinze) dias, conforme os termos do art. 59, §1º, da Lei 8.245/91 em conjunto com o art. 300 e seguintes do CPC, aplicando-se, assim, uma multa diária de R$ 300,00 (trezentos) reais para o caso de descumprimento da medida liminar, sem prejuízo do uso de força policial para o cumprimento da decisão
[...]”.

Inconformado, o recorrente se volta contra tal decisão, alegando, em suma, que em virtude de desavenças com seu antigo sócio retirou-se da sociedade da empresa requerida em meados de 2019, a qual passou a ser denominada M & S benefícios e serviços LTDA. Que as mensalidades dos aluguéis referentes aos meses de abril a maio de 2019 eram pagos pelo antigo sócio, que se nega em apresentar os comprovantes de pagamento. Que a partir de julho de 2019 o agravante vem arcando sozinho com o valor dos aluguéis por meio de sua empresa Lourivam L. de Lima ME. Que todos os meses encontram-se devidamente quitados, a exceção das parcelas referentes aos meses de abril e maio/2019, os quais eram de responsabilidade de seu antigo sócio, o que inclusive foi reconhecido pelo agravado em atualização do débito protocolizado perante o juízo de origem em 24/11/2020. Que mesmo após o ajuizamento da demanda originária o recorrido continua recebendo os aluguéis que vem sendo pagos pelo recorrente. Em relação ao terreno, especificamente, o agravante alega que desde setembro de 2019 o contrato encontra-se rescindido de fato, já que não mais utiliza o imóvel com a ciência do agravado que de forma injustificada se negou a receber os documentos do distrato e, ademais, o autor não prestou a devida caução e não houve notificação prévia do recorrente acerca da pretensa rescisão contratual. (Id. 1118820)

Por meio da decisão constante do evento n. 1128520 entendi por bem em deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Informações prestadas pelo magistrado singular no evento n. 1146443.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão impugnada. (Id. 1206145)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 06 de julho de 2021.

Desembargador Janete Vargas Simões

Relatora.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do(a) eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que o agravado ajuizou ação de despejo c/c cobrança de aluguéis com pedido de liminar, alegando o inadimplemento do contrato de locação firmado entre os litigantes, cujo objeto é um galpão com um terreno anexo, situados na Av. Governador Mario Covas, Km. 263, 45, nº 6.598, Colina de Laranjeiras, Serra/ES, no valor mensal de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), sendo R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) pelo galpão e R$2.000,00 (dois mil reais) pelo terreno, a serem pagos até o dia 05 (cinco) de cada mês. Alegou que desde abril de 2019 até a data do ajuizamento da ação (12/07/2019) os requeridos encontravam-se inadimplentes totalizando um débito de R$30.000,00 (trinta mil reais), além de não terem pago o IPTU referente ao ano de 2019 no valor de R$2.846,88 (dois mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos). Que além dos débitos os requeridos acusaram o autor de interromper o fluxo de água para os imóveis locados, denotando que os demandados
“[...]além de não cumprirem suas obrigações pecuniárias, vem ocasionando todos os tipos de problemas que impactam diariamente em prejuízos financeiros e psicológicos o locatário[...]”
(Id. 1117974, fl. 04)

Ao apreciar a medida urgente pleiteada pelo recorrido, o magistrado singular entendeu por bem em deferi-la, com base no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91, independente de caução pelo recorrido. (Id. 1118975)

Em suas razões, o recorrente pretende a reforma da decisão em comento alegando basicamente que em virtude de desavenças com seu antigo sócio retirou-se da sociedade da empresa requerida em meados de 2019, a qual passou a ser denominada M & S benefícios e serviços LTDA. Que as mensalidades dos aluguéis referentes aos meses de abril a maio de 2019 eram pagos pelo antigo sócio, que se nega em apresentar os comprovantes de pagamento. Que a partir de julho de 2019 o agravante vem arcando sozinho com o valor dos aluguéis por meio de sua empresa Lourivam L. de Lima ME. Que todos os meses encontram-se devidamente quitados, a exceção das parcelas referentes aos meses de abril e maio/2019, os quais eram de responsabilidade de seu antigo sócio, o que inclusive foi reconhecido pelo agravado em atualização do débito protocolizado perante o juízo de origem em 24/11/2020. Que mesmo após o ajuizamento da demanda originária o recorrido continua recebendo os aluguéis que vem sendo pagos pelo recorrente. Em relação ao terreno, especificamente, o agravante alega que desde setembro de 2019 o contrato encontra-se rescindido de fato, já que não mais utiliza o imóvel com a ciência do agravado que de forma injustificada se negou a receber os documentos do distrato e, ademais, o autor não prestou a devida caução e não houve notificação prévia do recorrente acerca da pretensa rescisão contratual. (Id. 1118820)

Por meio da decisão constante do evento n. 1128520 entendi por bem em deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito do recurso, não vejo como possa exercer juízo diverso.

Como se sabe, art. 59, §1º IX, da Lei nº 8.245/91, viabiliza a concessão de liminar para a desocupação do imóvel locado, independente da oitiva da parte contrária, no caso de falta de pagamento do aluguel, mas
“[...]
desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel
[...]”.

No caso dos autos, conforme inclusive ressaltado na própria decisão agravada, o magistrado singular dispensou o autor da demanda originária da garantia do juízo, o que já basta para o provimento do reclamo.

Afinal, com as devidas adequações, a jurisprudência sedimentada no âmbito do egrégio STJ orienta no sentido de que
“[...]n
os termos do art. 59, § 1º, da Lei do Inquilinato, a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel é condição legal para concessão de liminar em despejo por falta de pagamento de aluguel. Precedentes.
[...]”
(AgRg no AREsp 647.746/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 27/10/2015

Na mesma linha, atente-se para os seguintes arestos provenientes deste sodalício:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPENSA DE CAUÇÃO PARA CONCESSÃO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A jurisprudência pátria, inclusive a deste Egrégio Tribunal de Justiça, revela-se assente no sentido de que o despejo liminar fundado no inadimplemento de alugueres e encargos locatícios caso dos autos - exige (I) que o contrato de locação esteja desprovido de qualquer das garantias elencadas no artigo 37, da Lei Federal nº 8.245/91 e, ainda (II) que tenha sido prestada caução no valor correspondente a 03 (três) meses de aluguel, na forma da regra especial encartada no artigo 59, § 1º, do aludido Diploma Legal.

II. In casu , não se identifica o preenchimento de todos os requisitos legais para a concessão do despejo liminar, pois, à luz da premissa de que ( I ) a demanda de origem fora proposta com fulcro exclusivo no inadimplemento de alugueres e de encargos locatícios, e, ainda, ( II ) de que o contrato locatício (fls. 70/77) não possui qualquer das garantias contidas no artigo 37, da Lei Federal nº 8.245/1991, era de todo indispensável ( III ) a prestação de caução em valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel, na forma do artigo 59, § 1º, da aludida Legislação de regência, de modo que a medida em comento não poderia ter sido deferida sem que prestada a aludida contracautela.

III. Recurso conhecido e provido.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003795, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 04/09/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE DESPEJO PEDIDO LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL - FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADOS.

1. A despeito de a agravante alegar que firmou com os agravados contrato denominado de arrendamento, o negócio jurídico firmado entre as partes caracteriza-se como locação, porquanto não há no contrato cláusula prevendo a opção de compra ao final do ajuste, descaracterizando, assim, o arrendamento mercantil.

2. A Lei de Locações (Lei nº 8.245/1991), em seu artigo 59, §1º, IX e §3º, determina expressamente os requisitos necessários para o deferimento de medida liminar de despejo.

3. Não havendo prova inequívoca do inadimplemento do aluguel, do perigo de dano irreparável e da ocorrência de alguma das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do art. 59 da Lei de Locações, bem como não tendo sido prestada a caução referente a três (03) meses de aluguel, é desautorizada a desocupação liminar do imóvel objeto da locação.

4. Recurso desprovido.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0003586-14.2018.8.08.0035
(
035189000652
)
, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 06/06/2018)

Não fosse o bastante, conforme cuidei de ressaltar na decisão antes mencionada, a plausibilidade jurídica das alegações do recorrente se demonstra de forma satisfatória, notadamente porque a petição acostada ao evento nº 1118834, fl. 11, efetivamente demonstra que o autor especificou que os débitos dos aluguéis do galpão resumem-se aos meses de maio e abril de 2019, ao passo que os demais meses o agravante sustenta que foram regularmente adimplidos inclusive no curso da demanda e, ademais, quanto aos valores referentes ao terreno, o recorrente noticia que desde setembro de 2019 o contrato encontra-se de fato rescindido, o que inviabilizaria a pretensão autoral, no pormenor.

Assim, ainda que as questões tenham sido refutadas pelo agravado em contrarrazões, certo é que tais narrativas traduzem o próprio mérito da demanda originária e deverão ser analisadas com maior profundidade pelo Julgador singular no decorrer do trâmite processual, sendo certo que, diante das peculiaridades do caso concreto, tenho que a medida determinada pelo Juízo de origem em verdade configura perigo na demora inverso, denotando que o recurso deve ser provido, ainda que sob o prisma da análise dos requisitos do art. 300, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
dou provimento
para, reformando a decisão agravada, indeferir a medida liminar de despejo pleiteada pelo agravado nos autos da demanda originária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – LIMINAR CONCEDIDA, INDEPENDENTE DE CAUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PERICUM IN MORA INVERSO – RECURSO PROVIDO.

1 – Segundo a orientação do e. STJ,
“[...]n
os termos do art. 59, § 1º, da Lei do Inquilinato, a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel é condição legal para concessão de liminar em despejo por falta de pagamento de aluguel. Precedentes.
[...]”
(AgRg no AREsp 647.746/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 27/10/2015

2 – No caso dos autos, ainda que as razões recursais tenham sido refutadas pelo agravado em contrarrazões, certo é que tais narrativas traduzem o próprio mérito da demanda originária e deverão ser analisadas com maior profundidade pelo Julgador singular no decorrer do trâmite processual, sendo certo que, diante das peculiaridades do caso concreto, a medida de desocupação do imóvel determinada pelo Juízo de origem em verdade configura perigo na demora inverso, denotando que o recurso deve ser provido, ainda que sob o prisma da análise dos requisitos do art. 300, do CPC.

3 – Agravo de instrumento conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 27 de julho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.